Tribunal: TJDFT
Processo: 0742163-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA COM PRÓTESES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele e reconstrução mamária, decorrentes da perda de peso após gastroplastia redutora, ao contrário das próteses de silicone, têm característica reparadora, não se justificando a negativa de cobertura ao argumento de que as intervenções são meramente estéticas. Tema 1069/STJ.
2. A recusa, fundada em contrato, de cobertura de mamoplastia após a realização da intervenção bariátrica era matéria controvertida há pouco pacificada, impossibilitando o reconhecimento de abalo moral.
3. Apelo da ré parcialmente provido e recurso adesivo da autora não provido.